Tribunal: TJMT
Processo: 1054032-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054032-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGIANE BEATRIZ DOS SANTOS - CPF: 592.694.131-87 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), 99 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.033.552/0005-95 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM ASTREINTES E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. INVIÁVEL.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. DANO MORAL CONFIGURADO. INJUSTO IMPEDIMENTO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA MALSUCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. Consoante Súmula 410/STJ, “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

3. Hipótese em que a ausência de comprovação da intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer/não fazer, contudo, mantida a primeira multa em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
.

4.
A mera cobrança indevida não caracteriza, por si só, a ocorrência dos danos morais, mas a conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá evidenciar violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como se afigura na situação dos autos, tendo em vista o injusto bloqueio na utilização do aplicativo e a malsucedida tentativa de resolução administrativa.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) declarar inexistente o débito de R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos), (ii) ratificar decisão liminar que determinou o reestabelecimento do aplicativo, (iii) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de
astreintes.

Em suas razões recursais, pugna pela condenação ao pagamento (i) da multa adicional fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (R$ 4.000,00 – 202702853) e (ii) de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1054032-49.2023.8.11.0001

Polo Ativo

REGIANE BEATRIZ DOS SANTOS

Polo Passivo

99 TECNOLOGIA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento da segunda multa fixada por descumprimento da decisão liminar (id. 202702853) e da condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

DA ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais, onde a Autora afirma que utiliza os serviços de transporte da Ré, e que na data de 10/08/2023 solicitou uma corrida para o trecho entre os bairros Santa Rosa-Cophema, pelo valor de R$ 31,80, realizando a opção de “pagamento em dinheiro” do aplicativo, promovendo o pagamento por meio de transferência PIX direta ao motorista.

Contudo, a Ré não promoveu a baixa do pagamento realizado por ela, implicando na impossibilidade de utilização da plataforma, com a informação da existência de corrida pendente de pagamento. Destaca que mesmo após contato com a Ré, a pendência de pagamento ainda permanece no seu cadastro.

Diante disso, pleiteia declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Oportunizada a conciliação entre as partes, esta restou infrutífera.

A Ré alega a inexistência de sua responsabilidade pois atua como mera intermediadora entre o passageiro e o motorista, ressaltando que após o aceite da corrida pelo motorista não faz mais parte da relação jurídica, sendo que quaisquer pendências relacionadas ao pagamento da corrida devem ser tratadas diretamente com o motorista.

Oportunizada a conciliação entre as partes, esta restou infrutífera.

Pois bem.

Primeiramente, não prospera a alegação da Ré de que não possui responsabilidade por ser mera intermediadora entre motorista e passageiro, porque a Autora (passageiro) utiliza a plataforma digital da Ré, que por sua vez envia o motorista de sua rede para atende-la, inclusive recebe uma porcentagem pelo serviço.

No tocante a existência da dívida de R$ 31,80 atribuída à Autora, entendo que ela é indevida. Explico.

O documento de ID 130332799 demonstra a solicitação da corrida em 10/08/2023, às 23h34, e o comprovante de pagamento de ID 130332801 aponta que foi realizado alguns minutos após o início da corrida, figurando como favorecido a pessoa de Willian, ou seja, o próprio motorista.

Os diversos documentos juntados pela Autora, destacando-se o vídeo do ID 131200526 indicam a pendência do valor da corrida de R$ 32,80, assim como a impossibilidade de utilização da plataforma.

Desta forma, forçoso reconhecer a quitação da dívida de R$ 31,80 pela Autora, pelo que a cobrança indicada pela Ré é indevida.

Portanto, OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência do débito de
R$ 31,80
(trinta e um reais e oitenta centavos), e, por derradeiro, a Ré deve excluir a cobrança e a pendência deste valor no perfil da Autora junto a sua plataforma digital.

Por conseguinte,
OPINO
RATIFICAR a tutela de urgência deferida na Decisão de ID 130569613, TORNANDO-A DEFINITIVA

DOS DANOS MORAIS

A mesma sorte não alcança a parte autora com relação ao pedido de danos morais, pois, embora tenha ocorrido a falha na prestação de serviço da Ré pela ausência de baixa do pagamento realizado pela Autora, não configura ato ilícito capaz de ensejar a reparação moral vindicada na inicial. O dano moral não presente caso não é presumido, fazendo com que o Autor tenha o ônus de comprovar violação ao direito de personalidade.

Com efeito, entendo que não há como reconhecer que ele passou a conviver com uma situação inesperada que lhes causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações ou desonrosa. Não há, portanto, como vislumbrar a ocorrência de danos morais, já que não houve lesão aos direitos da personalidade, tais como a honra, intimidade, o bom nome, a dignidade e a imagem. Meros aborrecimentos, contrariedades e frustações não podem ser equiparadas a lesão de direitos da personalidade

No caso em análise, não há comprovação de lesão aos atributos da personalidade, não se desincumbindo assim, do seu ônus probatório, conforme disposto no artigo 373, I, do CPC.

Logo, neste caso específico, entendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Na decisão de ID 130569613, foi concedida tutela de urgência nos seguintes termos:

“a) se abstenha de realizar cobranças e/ou de realizar negativação do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do serviço ter sido pago, até o julgamento final desta ação.

b) Desbloquear o cadastro da Reclamante como cliente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da sua intimação, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).”

A liminar foi deferida em 29/09/2023, e a compareceu aos autos em 10/10/2023 para informar o cumprimento tempestivo da liminar (ID 131469198 - Pág. 10). Posteriormente, a Autora destacou o descumprimento da tutela de urgência concedida pelo juízo (ID 131580185), comprovando o fato por meio dos vídeos de ID 131580185.

No ID 132008665, nova decisão do juízo, reconhecendo o descumprimento da liminar, assim como a aplicação da multa de R$ 1.000,00, como prevista na decisão que concedeu a liminar. Foi determinada ainda nova intimação da Ré, para cumprimento da liminar, sob pena de aplicação de multa, agora majorada para o patamar de R$ 4.000,00.

Desde já ratifico a decisão de ID 132008665, reconhecendo como devida a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Autora manifestou-se novamente nos autos no ID 133251981 para informar que a Ré ainda não havia cumprido a liminar, pleiteando a aplicação da multa de R$ 4.000,00, assim como a sua majoração em caso de novo descumprimento.

Entretanto, entendo que esta nova multa não deve ser aplicada, por entender que inexistem provas contundentes para demonstrar o descumprimento da tutela de urgência pela Ré, considerando que no vídeo juntado no ID 133251985 não há indicação da data em que foi gravado, logo, não é possível verificar se após a data da decisão de ID 132008665 a Autora ainda estava bloqueada na plataforma da Ré.

Desta forma,

OPINO ratificar a decisão de ID 132008665, condenando a Ré ao pagamento da multa astreinte prevista na decisão de ID 130569613, no valor lá arbitrado, a saber, R$ 1.000,00 (um mil reais), e por indeferir o pedido de reconhecimento do descumprimento da decisão de ID 132008665 pela Ré.

DISPOSITIVO

Posto isso, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminares arguidas pela Ré.

2.
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor dos autores.

3.

JULGAR PROCEDENTE
o pedido o pedido de declaração de inexistência do débito de R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos), e, por derradeiro, a Ré deve excluir a cobrança e a pendência deste valor no perfil da Autora junto a sua plataforma digital.

4. RATIFICAR a tutela de urgência deferida na Decisão de ID 130569613, TORNANDO-A DEFINITIVA

5.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais.

6. RATIFICAR a decisão de ID 132008665, e CONDENAR a Ré ao pagamento da multa astreinte prevista na decisão de ID 130569613, no valor lá arbitrado, qual seja, R$ 1.000,00 (um mil reais)

Por se tratar de recurso interposto pela parte autora, incontroversa a falha na prestação de serviço pela parte reclamada, razão pela qual a discussão deve se manter adstrita às razões recursais.

Pois bem.

Descumprimento da obrigação de fazer.
Inicialmente, verifica-se que houve o retorno do Aviso de Recebimento negativo referente à intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão que deferiu a liminar (id. 202700788) e ratificada pela sentença, sob a justificativa de “Mudou-se” (id. 202702851).

Conforme dispõe a Súmula 410/STJ: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”, não havendo nos autos prova da intimação pessoal da parte recorrida.

O entendimento impresso permanece incólume na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015
. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ.

1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória.

2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial.

4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes, ex vi da Súmula 410/STJ.

5.
Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado
.

6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.753.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021)

Ainda: AgInt no REsp n. 2.019.036/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 2.002.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

De forma semelhante, julgados na Turma Recursal deste Estado:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1002688-25.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DE FANPAGE. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

(N.U 8042200-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Desta feita, considerando a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, seria o caso de afastar ambas as multas fixadas por descumprimento da obrigação de fazer.

Por outro lado, inviável a alteração da sentença para afastamento da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por força do princípio do
non reformatio in pejus
, motivo por que deve tão só ser rejeitada a pretensão de ratificação da outra multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Indenização por danos morais.

A rigor, a mera cobrança indevida não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub judice
, tempera-se o fato de que, além da cobrança indevida do débito comprovadamente pago, a parte recorrente se viu tolhida de utilizar os serviços da parte recorrida sob o fundamento de que havia débito em aberto, aliado ao fato de que houve tentativa de resolução administrativa até desaguar na propositura da presente demanda.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a cobrança indevida e o impedimento na utilização da plataforma traduzem em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de arbitrar custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024